Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701114-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RENIER MULLER CUNHA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Direcional Engenharia S.A. e Trancoso Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Renier Muller Cunha da Silva, inverteu o ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (ID 219722419, processo n. 0702064-03.2024.8.07.0010). Nas razões recursais (ID 67874851), aduzem que “(...) decerto que caso os autos tenham o regular prosseguimento, e o julgamento antecipado do mérito antes da decisão do presente recurso, estaremos diante de situação que poderá causar danos irreparáveis a parte agravante”. Afirmam não existirem razões para prosperar a inversão do ônus probatório. Alegam a ausência de comprovação, nos autos de origem, da hipossuficiência do agravado. Sustentam que a inversão do ônus da prova só é possível se presentes, de forma cumulativa, a dificuldade do autor/recorrido em produzir a prova e a possibilidade de as rés/agravantes fazê-lo, sob pena de violação do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Defendem, assim, não ser cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova na forma deferida. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnam pelo seu regular processamento e deferimento. Em razão da prevenção indicada na certidão de ID 67897207, consoante ID 67897260, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. Preparo recolhido (ID 67874858). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 67931399). A parte agravada não apresentou contraminuta (ID 68822764). É o relado do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID origem 224601784), com o seguinte dispositivo: Não há como se acolher os pedidos do autor, porquanto não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, que fixo em 10% do valor atualizado atribuído à causa, o que faço na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em favor do autor, por ser beneficiário da justiça gratuita. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Destarte, em razão da superveniência de sentença, com conteúdo firmado em cognição exauriente abrangendo o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206). 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora